Tribunal: TJDFT
Processo: 0003819-59.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AMEAÇA DO EXERCÍCIO NORMAL DE UM DIREITO. ÔNUS DA PROVA. COAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio do contraditório quando o juiz apreciou as provas constantes nos autos, bem como as razões de direito e de fato invocadas pelas partes, que puderam influir na convicção expressada na sentença, em verdadeira concretização da dimensão substancial do princípio do contraditório.

2. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ.

3. Segundo o art. 151 do Código Civil, a coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal, que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens.

4. A ameaça do exercício normal de um direito, consistente em requerimento de inventário judicial, não configura, por si só, ato de coação, nos termos do art. 153 do Código Civil.

5. Em embargos à execução, compete à parte embargante provar a existência de vícios que retiram a certeza, liquidez e exigibilidade do título, o excesso na execução ou outro defeito que impeça, modifique ou extinga a execução, nos termos do art. 373 do CPC. Logo, a parte que não provou o seu direito deverá suportar o ônus da prova.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.